Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-59.2019.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO - CPF: 003.098.271-59 (ADVOGADO), JOVINO RIBEIRO - CPF: 107.170.802-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por retificar o parecer pelo provimento do recurso.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – MEDICAMENTO – IDOSO -

PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DO AUTOR - ARTIGO 52, § ÚNICO DO CPC – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – VARA DA SAÚDE – FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO No 09/2019/TJ-MT/OE – IMPOSSIBILIDADE - FACILITAÇÃO DA TUTELA DOS INTERESSES DOS VULNERÁVEIS – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, se ato normativo secundário do Tribunal cria prerrogativa de foro ao ente público e altera padrões de competência prescritos por lei federal, ofendido se queda o esquema normativo imperturbável de organização do aparelho judiciário, gravidade acentuada se o rearranjo acarretar grave e desarrazoado desmantelamento de deferência que o próprio legislador se encarregou de conferir, como mandamento de ordem pública, aos sujeitos vulneráveis ou hipossuficientes e aos titulares ou representantes de certos bens e valores considerados de altíssima distinção na arquitetura do Estado Social de Direito” (RMS 64.534/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 01/12/2020).

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
JOVINO RIBEIRO
, em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra, que nos autos do processo originário (Processo no 1002575-83.2018.811.0055) declarou a sua incompetência absoluta para o processo e julgamento da causa em questão, determinando a remessa dos autos à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT (VARA DA SAÚDE), para regular prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais sustenta que
a Resolução do TJ-MT no 9, de 25 de julho de 2019, alterou a competência da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande para que esta passe a ser competente para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública em que figure como parte o Estado de Mato Grosso isoladamente ou em litisconsórcio com os Municípios do Estado, incluindo nestes as ações que versam sobre a saúde de crianças e adolescentes.

Neste contexto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para que seja restabelecida a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.

Não houve apresentação de contraminuta ao recurso interposto.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar-se no feito.

É o relatório.

O Ministério Público, em sua atuação como custus legis, manifestou pelo desprovimento do agravo (id no 54930981).

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021